Tribunal: TJES
Processo: 5011573-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5011573-14.2024.8.08.0000

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

AGRAVANTE: RAMON FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – FALTA GRAVE – COMPORTAMENTO CARCERÁRIO NÃO SATISFATÓRIO – FUGA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – TESE 1161 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Para a concessão do benefício do livramento condicional são exigidos dois requisitos: I) requisito objetivo, referente ao tempo mínimo de cumprimento de pena (art. 83, incisos I, II e V, do CP); II) requisito subjetivo, referente ao comportamento carcerário e condições pessoais do apenado (art. 83, inciso III e parágrafo único, do CP).

2 –
Conforme já definiu o tribunal da cidadania: A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea “b” do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (TESE 1161)."

3 –
Não ter comportamento satisfatório no decorrer da execução da pena, tais como faltas graves homologadas, fugas e prisões em flagrante, mesmo que passados mais de 12 meses, se mostra incompatível o deferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo.

4 –
Deve ser mantida a decisão judicial que não acolheu ao pleito de livramento condicional do recorrente, tendo em vista que o agravante não teve comportamento satisfatório durante a execução penal.

5 – Recuso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso e
NEGAR
-lhe provimento,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2024

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011573-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAMON FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – FALTA GRAVE – COMPORTAMENTO CARCERÁRIO NÃO SATISFATÓRIO – FUGA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – TESE 1161 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Para a concessão do benefício do livramento condicional são exigidos dois requisitos: I) requisito objetivo, referente ao tempo mínimo de cumprimento de pena (art. 83, incisos I, II e V, do CP); II) requisito subjetivo, referente ao comportamento carcerário e condições pessoais do apenado (art. 83, inciso III e parágrafo único, do CP).

2 –
Conforme já definiu o tribunal da cidadania: A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea “b” do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (TESE 1161)."

3 –
Não ter comportamento satisfatório no decorrer da execução da pena, tais como faltas graves homologadas, fugas e prisões em flagrante, mesmo que passados mais de 12 meses, se mostra incompatível o deferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo.

4 –
Deve ser mantida a decisão judicial que não acolheu ao pleito de livramento condicional do recorrente, tendo em vista que o agravante não teve comportamento satisfatório durante a execução penal.

5 – Recuso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso e
NEGAR
-lhe provimento,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2024

RELATOR

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator
Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Acompanho o relator

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5011573-14.2024.8.08.0000

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

AGRAVANTE: RAMON FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por RAMON FERREIRA DOS SANTOS, contra a decisão, prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES nos autos da execução SEEU nº 0008167-87.2018.8.08.0030, que indeferiu o benefício do livramento condicional.

Em suas razões recursais, o agravante pugna pela reforma da decisão, argumentando que preenche os requisitos para concessão da benesse; que não houve registro de cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses e, que apresenta boa conduta carcerária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Em Juízo de retratação, a decisão foi mantida.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Admito o recurso, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos.

Pois bem.

Conforme se observa no recurso em análise, cinge-se a controvérsia ao preenchimento do requisito subjetivo previsto na alínea "a", do inciso III, do artigo 83 do Código Penal, para concessão de livramento condicional ao Agravante.

Sabe-se que para a concessão do benefício do livramento condicional são exigidos dois requisitos: I) requisito objetivo, referente ao tempo mínimo de cumprimento de pena (art. 83, incisos I, II e V, do CP); II) requisito subjetivo, referente ao comportamento carcerário e condições pessoais do apenado (art. 83, inciso III e parágrafo único, do CP).

Sobre esse assunto, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir o mérito dos Recursos Especiais nºs. 1.970.217/MG e 1.974.104/RS, fixou no TEMA 1161 a seguinte tese:

“A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea “b” do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (TESE 1161)"

In casu
, consta nos autos que o agravante, cometeu novo crime em 17/01/2021, no curso de cumprimento do regime aberto; empreendeu fuga no dia 22/03/2023, enquanto usufruía saída temporária, sendo recapturado apenas em 29/03/2023 e, em 14/06/2023, cometeu falta grave no interior da unidade prisional, quando foi encontrada com o agravante uma lâmina de aparelho de barbear.

Nesse contexto, não ter comportamento satisfatório no decorrer da execução da pena, tais como faltas graves homologadas, fugas e prisões em flagrante, mesmo que passados mais de 12 meses, se mostra incompatível o deferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo.

No mesmo contexto:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGRESSÃO CAUTELAR – FALTA GRAVE – FUGA – LIVRAMENTO CONDICIONAL – NÃO PREENCHIMNETO DO REQUISITO SUBJETIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 2. Como se sabe, “o atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena” (STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020). 3. Ainda de acordo com entendimento assente no STJ, “
as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo”, bem como, “não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
” (STJ, HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 4. Recurso conhecido e desprovido. Data: 20/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5000556-15.2023.8.08.0000 Magistrado: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA Classe: Agravo de Execução Penal

Neste sentido, entendo que sem razão está a defesa, devendo ser mantida a decisão judicial que não acolheu ao pleito de livramento condicional do recorrente, tendo em vista que o agravante não teve comportamento satisfatório durante a execução penal.

Desse modo, considerando o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.